Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO DE GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES (SÍNDICO E CONDÔMINO). OFENSAS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente, síndico do condomínio onde as partes residem, narra história de desentendimentos com a recorrida e em razão de suposta agressão verbal requer indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 14362588).
3. Pelo conjunto probatório dos autos, verifica-se que de fato ocorreram desentendimentos entre as partes, todavia não restou comprovada a alegada agressão sofrida pelo recorrente que ensejaria indenização por dano moral. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.
4. Outrossim, não é possível sequer aferir quem deu início às discussões, isto diante das atitudes da cada um e das ofensas proferidas mutuamente. Ademais, a oitiva das testemunhas mais uma vez indica que, de fato, houve discussão entre as partes, no entanto não restou comprovado o alegado dano moral, só reforçando o entendimento de que ambas as partes proferiram ofensas reciprocamente.
5. Além da prova testemunhal, a parte recorrente não juntou aos autos outras provas capazes de comprovar seu alegado direito. Desta forma, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, tendo em vista que somente foi comprovada a discussão entre as partes e comprovado que ambos deram causa nos desentendimentos, não configurando o alegado dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.